Tribunal: TJES
Processo: 5006917-89.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006917-89.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAULO LUCAS CARDOSO DE SOUZA
APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.

PROCESSUAL CIVIL.
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. ERRO GROSSEIRO
.
ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. CABIMENTOP DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
RECURSO DESPROVIDO.

1)
Conforme estabelece o CPC, da sentença cabe apelação (artigo 1.009), das decisões interlocutórias previstas no rol do art. 1.015 cabe agravo de instrumento e dos despachos não cabe recurso (art. 1.001).

2)
O provimento judicial que define a competência não possui natureza de sentença, uma vez que não põe fim à fase cognitiva do procedimento com fundamento nos arts. 485 e 487 do CPC, nem tampouco extingue a fase satisfativa da lide (§1° do art. 203 do CPC). Trata-se, pois, de decisão interlocutória, nos termos do §2º do artigo 203 (
“d
ecisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1°”
).

3
)
Sendo o agravo de instrumento o recurso adequado para impugnar a decisão que define a competência, conforme interpretação do inciso III do art. 1.015 do CPC, representa erro grosseiro a interposição de apelação. Precedentes STJ.

3
)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
apelação cíve
l
por meio da qual pretende,
Paulo Lucas Cardoso de Souza

(Id. 5229631), ver reformada a decisão (Id. 5229622) que, em sede de ação de obrigação de fazer, declinou a competência da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que
“a questão do valor da causa não é o ponto fundamental para a tramitação da demanda nesse juízo e sim que trata-se de questão de produção de prova pericial no medidor para auferir sobre o que alega o requerente em sua petição inicial
.”

Pois bem. O recurso é manifestamente inadmissível, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC.

Com efeito, ao caso não se aplica o disposto no parágrafo único do sobredito art. 932, segundo o qual,
“antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”
, porquanto tratando a hipótese em exame de vício insanável, pertinente à inadequação do recurso, inexiste possibilidade de retificação. Nesse sentido: STJ; AgInt-AREsp 2.106.294; Proc. 2022/0106122-8; SP; Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; DJE 25/10/2022; STF. 1ª Turma. ARE 953221 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 7/6/2016.

Conforme estabelece o CPC, da sentença cabe apelação (artigo 1.009), das decisões interlocutórias previstas no rol do art. 1.015 cabe agravo de instrumento e dos despachos não cabe recurso (art. 1.001).

No caso em exame, percebe-se que o provimento atacado no apelo não possui natureza de sentença, uma vez que não pôs fim à fase cognitiva do procedimento com fundamento nos arts. 485 e 487 do CPC, nem tampouco extinguiu a fase satisfativa da lide (§1° do art. 203 do CPC).

Trata-se, pois, de decisão interlocutória, nos termos do §2º do artigo 203 (
“d
ecisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1°”
).

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. USO INDEVIDO DE IMAGEM. INDENIZAÇÃO. FORO COMPETENTE. LUGAR DO ATO OU DO FATO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda (REsp 1.679.909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 1º/2/2018).
2. A regra do art. 54, IV, do CPC, que trata do foro competente para a reparação do dano - o local do ato ilícito -, é norma específica em relação à do art. 53, III, do mesmo diploma - domicílio da pessoa jurídica - e sobre esta deve prevalecer. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.122.456/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define a competência, conforme interpretação do art. 1.015, III, do Código de Processo Civil de 2015.
4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.961.250/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022)

Nesse sentido, o apelo carece de requisito intrínseco de admissibilidade, conforme assevera Fredie Didier Jr:

“
O cabimento é requisito de admissibilidade que deve ser examinado em duas dimensões, que podem ser representadas por duas perguntas: a) a decisão é, em tese, recorrível? b) qual o recurso cabível contra esta decisão? Se se interpõe o recurso adequado contra uma decisão recorrível, vence-se esse requisito intrínseco de admissibilidade recursal.
Em suma, o cabimento desdobra-se em dois elementos: a previsão legal do recurso e sua adequação: previsto o recurso em lei, cumpre verificar se ele é adequado a combater aquele tipo de decisão. Se for positiva a resposta, revela-se, então, cabível o recurso
.”

Do exposto
,
e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso
.

Conforme se depreende, a decisão agravada está em conformidade com o entendimento do STJ, haja vista que, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado para impugnar a decisão interlocutória que define a competência, conforme interpretação do inciso III do art. 1.015 do CPC, representa erro grosseiro a interposição de apelação.

Por conseguinte, resta evidenciado que o agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar voto de relatoria.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.